Tribunal: TJSP
Processo: 1017175-93.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento na origem, com redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo do autor voltado à improcedência da pretensão indenizatória e pretensão de devolução na forma dobrada. Descabida

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento na origem, com redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo do autor voltado à improcedência da pretensão indenizatória e pretensão de devolução na forma dobrada. Descabida a repetição do indébito em dobro. Ausente de má-fé da parte adversa. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.